Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-33.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela cautelar em caráter antecedente – Apresentação pela concessionária de rodovias das imagens envolvendo acidente com uma ambulância do Município – Ausência de apresentação de pedido principal – Extinção do processo – Insurgência contra a condenação do Município ao pagamento de verba honorária – Inadmissibilidade – Pretensão resistida – Aplicação do princípio da causalidade

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela cautelar em caráter antecedente – Apresentação pela concessionária de rodovias das imagens envolvendo acidente com uma ambulância do Município – Ausência de apresentação de pedido principal – Extinção do processo – Insurgência contra a condenação do Município ao pagamento de verba honorária – Inadmissibilidade – Pretensão resistida – Aplicação do princípio da causalidade – Recurso desprovido.